Tribunal: TJMT
Processo: 1020379-64.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020379-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GERYPA LTDA. - ME - CNPJ: 37.441.268/0001-79 (AGRAVANTE), Jose Benicio Rodrigues Resende e Outros (AGRAVADO), JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE - CPF: 145.163.226-68 (AGRAVADO), VANJA GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 667.922.741-00 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PLEITO LIMINAR PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA SE ABSTENHA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O pedido para que a instituição financeira agravada se abstenha da prática de atos expropriatórios em relação ao imóvel objeto da lide está intrinsecamente ligado ao reconhecimento do direito da agravante à aquisição do imóvel por meio da usucapião, cujos requisitos não foram suficientemente demonstrados.

III - Sendo necessária dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido liminar, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu a tutela de urgência requestada, em razão da inexistência da probabilidade do direito alegado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA GERYPÁ LTDA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião de nº 1000322-43.2020.811.0091, manejada em face de
JOSÉ BENÍCIO RODRIGUES RESENDE
,
VANJA GUIMARÃES RODRIGUES
e
BANCO BRADESCO S/A
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir o último agravado a se abster da prática de qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel usucapiendo, nos autos da ação de execução de nº 4785-70.1998.811.0041 que ele move em face dos primeiros requeridos, até o desfecho da demanda originária.

Para tanto, a agravante alega que a determinação de expedição de carta precatória para avaliação do bem, quando já operada a prescrição extintiva do direito da instituição financeira credora, ameaça o seu direito de usucapir o imóvel objeto da lide, sobre o qual exerce posse mansa e pacífica desde a data de 13.02.1996, a qual foi comprovada às ensanchas por meio de prova documental carreada aos autos de origem.

Pondera que a carta precatória já está nas mãos do advogado da instituição bancária desde 18.12.2019, razão pela qual o banco agravado deve ser impedido de praticar os atos subsequentes à avaliação já deferida, pois eles podem culminar na expropriação do imóvel usucapiendo, sendo evidente o
periculum in mora
.

Afirma que a concessão da medida não trará nenhum prejuízo à instituição financeira agravada, uma vez que ela retirou carta precatória com igual finalidade no ano de 2001, sendo o bem avaliado em 2004, mas segurou a execução por mais de 16 (dezesseis) anos, vindo a renová-la somente agora, em visível ameaça ao seu direito decorrente do aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva.

Aduz que ofereceu como caução real um imóvel de sua propriedade, livre e desembaraçado, com área superior à do objeto da lide, na forma recomendada pelo § 1º do art. 300 do Código de Processo Civil, o que autoriza a concessão da medida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 59990475).

Sem contrarrazões.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 78239955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia compelir a instituição bancária agravada a se abster da prática de qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel usucapiendo, nos autos da ação de execução de nº 4785-70.1998.811.0041 que ela move em face dos primeiros requeridos, até o desfecho da demanda originária.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, o pedido para que a instituição financeira agravada se abstenha da prática de atos expropriatórios em relação ao imóvel objeto da lide está intrinsecamente ligado ao reconhecimento do direito da agravante à aquisição do imóvel por meio da usucapião, cujos requisitos não foram suficientemente demonstrados.

A questão acerca do preenchimento dos requisitos para a caracterização da usucapião alegada pela parte autora, ora agravante, em relação ao imóvel objeto da lide, exige nítida dilação probatória, sendo indispensável a produção de provas para o deslinde do feito.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
USUCAPIÃO
. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INIVABILIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA
. 1. A aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária comum ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil.
2. Os requisitos da ação de usucapião precisam ser demonstrados no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
e devem preceder qualquer anotação na matrícula do imóvel referente à essa forma de aquisição da propriedade. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido
”. (TJ-DF 07027307320208070000 DF 0702730-73.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO
- AGRAVO RETIDO - EMENDA INICIAL - DESCRIÇÃO DETALHADA DO IMÓVEL - DESNECESSIDADE -
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA
- PROVA TESTEMUNHAL -
NECESSIDADE
- JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 942 do CPC, o autor, na petição inicial da ação de usucapião, deverá expor o fundamento do pedido, juntando planta do imóvel, e requerer a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus que se encontrarem em lugar incerto e dos eventuais interessados.
Para a caracterização da usucapião, é necessário que concorram os seguintes requisitos: a) posse mansa, pacífica, ininterrupta, b) animus domini, e c) lapso de tempo
. Assim, ainda que não apresentada contestação nos autos, não há falar em julgamento antecipado da lide, pois
a demonstração de tais requisitos demanda exame da matéria de fato, com dilação probatória, sobretudo por meio de prova oral, em audiência de instrução e julgamento
”
. (TJ-MG - AC: 10145100532871002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 01/06/2016, Data de Publicação: 14/06/2016)

Desse modo, sendo necessária dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido liminar, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu a tutela de urgência requestada, em razão da inexistência da probabilidade do direito alegado.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021